Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação. Saúde pública. Descumprimento de ordem judicial. Prescrição. Dano moral. Devido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A autora permanece aguardando a realização de cirurgia reparadora, concedida por ordem judicial liminar e confirmada por sentença transitada em julgado. O réu vem protelando o cumprimento da decisão, alegando diversas razões, incluindo a pandemia de Covid-19. A alegação de prescrição foi rejeitada, uma vez que não se verifica inércia da parte interessada, mas recusa no tratamento por parte do réu.
2. No mérito, discute-se o descumprimento da obrigação de prestar serviços de saúde, especialmente em face do direito fundamental à saúde, garantido pelos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal. A sentença reconheceu os danos morais sofridos pela autora, decorrentes da longa espera pela cirurgia, que afeta gravemente sua qualidade de vida e dignidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prescrição aplicável ao caso, considerando a conduta protelatória do réu; e (ii) saber se o descumprimento prolongado da decisão judicial para a realização da cirurgia reparadora implica dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A prescrição foi corretamente afastada, pois o réu, e não a autora, manteve-se inerte ao protelar o cumprimento da decisão judicial. Não há como iniciar a contagem do prazo prescricional enquanto a obrigação não é cumprida.
5. O direito à saúde é um direito de eficácia plena, devendo ser garantido de forma imediata, sem obstáculos que diminuam sua efetividade. A negativa ou demora no tratamento constitui grave violação ao princípio da dignidade humana e à obrigação estatal de prestação de saúde e enseja reparação por danos morais (art. 186 do Código Civil).
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 196, CF; art.198, II, CF; art. 186, CC